Tribunal: STF
Processo: RE 91356
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-27
Data de publicação: 1980-02-27

Ementa:
I - MANDADO DE SEGURANÇA. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, SOB
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL DA CHAMADA REMESSA EX OFFICIO.
SUA IMPROCEDENCIA EM FACE DA LEI 6.071/74. OUTROSSIM INEXISTE
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PRINCÍPIO DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E O
JULGAMENTO ORIGINARIO DE MANDADO DE SEGURANÇA POR TRT. II -
MAGISTRADOS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDEM ESTES SOBRE A
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO, MENSAL E PERMANENTE, INCLUIDA NOS
VENCIMENTOS DO MAGISTRADO, POR SUA PROPRIA NATUREZA. INTERPRETAÇÃO
DO DEC. - LEI 1.445/76, FACE A LEI N 4.345/64 E AO ART. 113, III, DA
EC 1/69.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR MAIORIA.